Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. REAJUSTE DA LEI No 5.184/2013. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA DISTINTA. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem exame do mérito (CPC, art. 485, VI), por ilegitimidade ativa.
2. A ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC, reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei no 5.184/2013 aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, com pagamento das diferenças entre 1o/11/2015 e a implementação. O apelante afirma que integrava carreira abrangida pela Lei no 5.184/2013 e que seu cargo atual, Agente Socioeducativo, seria desdobramento funcional do cargo inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidor integrante da carreira Socioeducativa, representado por sindicato próprio (SINDSSE/DF), possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDSASC e destinada exclusivamente aos servidores da carreira de Assistência Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor ingressou no serviço público em 2017, no cargo de Agente Socioeducativo, já integrante da carreira Socioeducativa, instituída pela Lei no 5.351/2014 e renomeada pela Lei no 5.870/2017.
5. A Lei no 5.351/2014 afastou expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da nova carreira (art. 28).
6. O título judicial coletivo alcança apenas os substituídos do SINDSASC, não sendo possível ampliar subjetivamente seus efeitos sob pena de violação à coisa julgada.
7. A representatividade sindical do apelante é do SINDSSE/DF, entidade fundada antes do ajuizamento da ação coletiva e específica da carreira Socioeducativa. A legitimidade para cumprimento individual exige pertinência subjetiva com o sindicato autor.
8. Jurisprudência recente do TJDFT confirma a ilegitimidade ativa de servidores socioeducativos em hipóteses idênticas, inclusive com fundamento no princípio da unicidade sindical. (TJDFT, 0705014-24.2025.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. 27.08.2025; 0704668-73.2025.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025; 0706049-19.2025.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Servidores da carreira Socioeducativa, regidos pela Lei no 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para cumprir individualmente sentença coletiva que reconhece direito previsto na Lei no 5.184/2013, destinada à carreira de Assistência Social. 2. A legitimidade para o cumprimento individual exige representação pelo sindicato autor da ação coletiva, o SINDSASC, não se aplicando a servidores representados pelo SINDSSE/DF.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incs. II e III; CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI; Lei no 5.184/2013; Lei no 5.351/2014, art. 28; Lei no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 27.08.2025; TJDFT, 0704668-73.2025.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025; TJDFT, 0706049-19.2025.8.07.0018, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, 0705983-39.2025.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025.